Tribunal: STF
Processo: AI 456634
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS.
 Art. 8º, IV, da Constituição Federal.
I. - A contribuição sindical
 instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui
norma dotada de auto-aplicabilidade, não dependendo, para ser
cobrada, de lei integrativa.
II. - Compete aos sindicatos de
servidores públicos a cobrança da contribuição legal,
independentemente de lei regulamentadora específica.
III. - Agravo
não provido.